Tribunal: TJDFT
Processo: 0742354-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HERAMARCIO MAGALHÃES CAMBUY, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, HERAMARCIO ajuizou ação de conhecimento e com pedido declaratório de inexistência de débito. Alegou que contratou com a MALHARIA GLOBAL a aquisição de 252 peças ao custo total de R$9.072,00. Pagou inicialmente R$4.536,00, por meio pessoal. Contudo, em razão de problemas na produção e entrega da mercadoria, emitiu contraordem ao banco e o cheque não foi pago. No entanto, o título havia circulado, endossado pela segunda requerida, PRIMUS FACTORING e foi protestado por falta de pagamento. Argumentou que não deve o valor consignado na cártula, ante o descumprimento do contrato pela MALHARIA GLOBAL. Requereu a concessão de tutela de urgência para determinar a sustação do protesto e mediante o oferecimento de caução por depósito judicial no valor de R$4.536,00. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que o título de crédito é dotado de autonomia e abstração. Caso tenha circulado por força de endosso, não caberia ao emitente invocar exceções pessoais contra o portador. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da exordial, bem como sinalizou que o oferecimento de caução elidiria eventuais prejuízos para quaisquer das partes. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para conceder em definitivo a tutela de urgência. Dispensado o preparo, posto que o agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débitos proposta por HERAMÁRCIO MAGALHÃES CAMBUY em face de GLOBAL MALHARIA E CONFECÇÕES LTDA ME e PRIMUS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. O autor afirma que celebrou contrato verbal de compra e venda com a primeira ré, que entregou um cheque para o pagamento da entrada e que o cheque foi sustado em razão do descumprimento contratual pela requerida. Aduz que a primeira ré promoveu a circulação do cheque, o qual foi protestado, constando como endossante a segunda requerida. Requer, em sede de tutela antecipada de urgência, a sustação do protesto. DECIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista que se sabe que o negócio inicial que ocasionou a circulação do título impede a oposição de exceções pessoais contra o portador da cártula, especialmente quando inexistentes indícios de que o título tenha sido recebido de má-fé. Assim, em razão da autonomia e da abstração inerentes ao cheque, não há como vincular o título ao negócio que lhe deu origem, motivo pelo qual descabe a oposição de exceções pessoais ao terceiro de boa-fé. Portanto, é incabível a sustação do protesto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada de urgência. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Registre-se.” Conforme se verifica, o juízo fundamentou o decisum na inexistência de probabilidade do direito, uma vez que o título de crédito circulou, o que impediria ao autor invocar exceções pessoais em face do portador de boa-fé. Nas razões recursais, o agravante limitou-se repristinar os argumentos de que o contrato que deu ensejo à emissão do cheque não foi cumprido e que o pagamento não seria devido. Acrescentou que não haveria prejuízo a qualquer das partes, em razão da caução ofertada. Ora, o oferecimento da contracautela não afasta a exigência dos outros requisitos previstos em lei e para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o resultado útil do processo. O que a lei pretendeu, ao facultar a exigência da contracautela pelo juiz é, mesmo diante da presença dos requisitos da tutela de urgência e considerando o restrito campo cognitivo nesta fase inicial, onde os elementos de convencimento são fornecidos unilateralmente e sem o contraditório, resguardar eventual prejuízo que poderá advir dos efeitos de sua decisão judicial. Portanto, a simples oferta de caução não desonera a parte de comprovar a fumaça do seu bom direito e o risco de dano ou o resultado útil do processo. E no caso presente, conforme sobressai de suas razões recursais, o agravante deixou de impugnar o fundamento central da decisão, qual seja, o princípio da abstração e autonomia dos títulos de crédito, que impediria a invocação de eventuais exceções pessoais que possuiria junto ao tomador originário da cártula. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por deduzir pretensão distinta do que restou decidido na decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator